Tribunal: TJDFT
Processo: 0740091-48.2025.8.07.0001
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. QUEIXA-CRIME POR INJÚRIA. PROCURAÇÃO GENÉRICA. INOBSERVÂNCIA DO ART. 44 DO CPP. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA DECADÊNCIA. EXTRAÇÃO DE CÓPIAS PARA APURAÇÃO DE EVENTUAL CRIME DE AMEAÇA. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1.1. Apelação criminal interposta pela querelante contra sentença que rejeitou a queixa-crime sob o fundamento de irregularidade do instrumento de mandato.
1.2. Sustenta a apelante que a procuração juntada seria válida e suficiente para o recebimento da queixa, requerendo o prosseguimento da ação penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.1. A controvérsia consiste em definir: (i) se o instrumento de procuração apresentado pela querelante atende aos requisitos do art. 44 do CPP; e (ii) se seria possível a regularização da representação processual após o transcurso do prazo decadencial de seis meses previsto no art. 38 do CPP.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. Nos termos do art. 44 do CPP, a procuração para oferecimento de queixa-crime deve conter o nome do querelante e a menção expressa ao fato criminoso que fundamenta a ação, sob pena de nulidade.
3.2. O instrumento apresentado é genérico e não especifica o fato imputado, configurando irregularidade insanável após o prazo decadencial.
3.3. A jurisprudência consolidada das Turmas Recursais do DF reconhece que a regularização da representação processual é possível apenas dentro do prazo de seis meses contados do conhecimento do fato delituoso e de sua autoria.
3.4. Contudo, acolhe-se parcialmente o pedido para determinar a extração de cópias e remessa ao Juizado Especial Criminal, a fim de viabilizar a apuração de eventual crime de ameaça, conforme manifestação do Ministério Público.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Apelação criminal conhecida e parcialmente provida apenas para determinar a extração de cópias e remessa ao 1o Juizado Especial Criminal de Brasília, com intimação do Ministério Público. Sem condenação ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, ante a inexistência de recorrente integralmente vencido.

Tese de julgamento: “1. A procuração genérica que não faz referência ao fato criminoso narrado na queixa-crime é inválida, nos termos do art. 44 do CPP. 2. A regularização da representação processual somente é possível dentro do prazo decadencial de seis meses.”
________________
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 38 e 44; CPC, art. 98.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 2024621, PJe no 0743885-14.2024.8.07.0001, Rel. Marilia de Ávila e Silva Sampaio, 2a Turma Recursal, DJe 01.08.2025; TJDFT, Acórdão no 1980569, PJe no 0737493-13.2024.8.07.0016, Rel. Leila Arlanch, 1a Turma Criminal, DJe 02.04.2025.